Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-42.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004065-42.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDA DEITOS - CPF: 006.860.761-09 (EMBARGADO), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), FERNANDA DEITOS - CPF: 006.860.761-09 (EMBARGANTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO VERIFICADO

-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO – DESNECESSIDADE –
REJEIÇÃO
.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido tem referência expressa ao dispositivo de lei questionado (prequestionamento explícito), bem como a questão jurídica foi

efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA

DEITOS DE ALMEIDA FERREIRA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente a Apelação Cível nº 1004065-42.2017.811.0002 (ID 76194485).

Narra a Embargante a ocorrência de omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a manifestação que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do município de Várzea Grande, bem como a ausência de análise de todos os pontos aventados na apelação quanto aos danos morais.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com manifestação expressa acerca das omissões declinadas (ID 77799964).

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (ID 80600473).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA

DEITOS DE ALMEIDA FERREIRA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente a Apelação Cível nº 1004065-42.2017.811.0002 (ID 76194485).

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão recorrido no que diz respeito à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do município de Várzea Grande, bem como à ausência de análise de todos os fundamentos aventados na apelação quanto aos danos morais.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta a Embargante,

resta clara a fundamentação quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do município de Várzea Grande
,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, no tocante à preliminar arguida pelo apelante/requerido de ilegitimidade passiva, verifica-se que não prospera.

Veja que o apelante/requerido sustenta que quem deu causa à detenção indevida da apelante/requerente não foi o Secretário Municipal de Várzea Grande ao prestar informações em investigação criminal, mas sim o Delegado de Polícia que representou pela prisão preventiva, chancelada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Logo, os responsáveis pela prisão indevida da apelante/requerente seriam os integrantes do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, cuja vontade se corporificou do ente estatal que representam legalmente.

Ora, no caso em exame, a apelante/requerente busca indenização pela falsa notícia repassada pelo integrante do
staff
da citada municipalidade que contribuiu sobremaneira para sua prisão indevida, e não por eventual erro judiciário.

A regra constitucional que orienta a responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6º, da CF, tem o seguinte conteúdo:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Diante disso, resta afastada a preliminar aventada. (...)”

Quanto a aventada omissão no acórdão impugnado por não analisar todos os fundamentos indicados pelos apelantes, não prospera.

Resta evidente no combatido acórdão que a majoração dos danos morais se deu em razão da responsabilidade objetiva do município de Várzea Grande com relação à conduta do Secretário municipal que, ao prestar informação falsa à autoridade policial acerca da autora, ora embargante, ensejou sua prisão indevida, o que lhe causou intenso sofrimento e abalo psíquico.

Ou seja, de fato, no caso em apreço restou demonstrado o nexo de causalidade entre o fato lesivo – o Secretário Municipal prestar informação falsa sobre a autora, ora embargante, perante a autoridade policial – e o dano – sua prisão indevida decorrer da conduta do
staff
municipal (
art.
37, § 6º, da CF/88)
.

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Logo, não se verifica a existência do vício elencado pela Embargante, isso porque os pontos controversos dos recursos foram analisados,
cujo resultado foi, em preliminar, pelo não acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do município de Várzea Grande, e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para majorar os danos morais a serem pagos pelo município de Várzea Grande no montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe fora apenas parcialmente favorável. Logo, pretende com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro
,
omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021